Tribunal: TJPA
Processo: 0811887-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811887-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811887-10.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: GILCELY CARLA NASCIMENTO DE MORAES.

PACIENTES: BRUNO DA SILVA FREITAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PAI DE MENORES. IRRELEVÂNCIA DAS QUALIDADES PESSOAIS. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, após flagrante em que foram apreendidos mais de 208 kg de entorpecentes, arma de fogo, aparelhos eletrônicos e rádios comunicadores durante operação policial em embarcação no interior do Estado do Pará. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta para a prisão, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e qualidades pessoais do paciente, inclusive a condição de pai de menores. Liminar indeferida. Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada com base nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP; (
ii
) estabelecer se as circunstâncias pessoais do paciente — notadamente a condição de pai de menores — autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a presença de arma de fogo municiada e a estrutura de comunicação, revelando risco concreto à ordem pública e indícios de atuação em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.

4. O juízo de origem analisou a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, ressaltando que a gravidade concreta dos fatos, a estrutura organizada da ação criminosa e a periculosidade social do paciente inviabilizam sua substituição.

5. A condição de pai de menores de 12 anos não se mostra suficiente para revogar a custódia cautelar, pois não houve demonstração da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos filhos, nem comprovação de ser o único responsável por seu sustento, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

6. As qualidades pessoais do paciente — como primariedade e vínculos familiares — não bastam, por si sós, para afastar os fundamentos da prisão preventiva, conforme Enunciado nº 08 do TJ/PA e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º; 312; 319; 321; 318, VI. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 213.534/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 992.236/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, de setembro de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
BRUNO DA SILVA FREITAS,
já qualificados nos autos (Doc. ID 27577510), preso desde o dia 30/05/2025, em decorrência das práticas dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, nos autos de nº 0809900-77.2025.8.14.0051.

Na prisão em flagrante do paciente, foram apreendidos cerca de 208,358kg (duzentos e oito quilos e trezentos e cinquenta e oito gramas) de entorpecentes, sendo 154,416kg de substância análoga à maconha, 51,610kg de substância análoga a crack e 2,332kg de substância análoga a cocaína, acondicionados em 186 (cento e oitenta e seis) tabletes; uma pistola Glock.380; além de 5 celulares, 2 rádios de comunicação e 1 tablet. Isto posto, o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, considerando o risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O impetrante alegou que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em face de: ausência de fundamentação concreta e individualizada na decretação da prisão preventiva; excepcionalidade e desnecessidade da medida mais gravosa; possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; possuidor de qualidades favoráveis.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, mediante imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, caso se entenda pela necessidade. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (Doc. ID 27679941). As informações da autoridade coatora foram prestadas (Doc. ID 27805382). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
(Doc. ID 27944884).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta da exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido no dia 30/05/2025, por volta das 16h, ocasião na qual os policiais militares do 3º BPM/Prainha em virtude da deflagração da “Operação Carga Máxima”, por meio de informações anônimas, abordaram uma embarcação que supostamente estava com problemas mecânicos na região ribeirinha do Furinho, em Prainha, estado do Pará.

O Inquérito Policial nº 00168/2025.104659-2 foi instaurado, tendo sido homologado o flagrante e a prisão convertida para preventiva na audiência de custódia realizada dia 02/06/2025, mediante constatação das quantidades e reconhecimento das substâncias ilícitas no Laudo Provisório nº 2025.04.000450-QUI.

O impetrante requereu transferência do coacto para a unidade penitenciária da região metropolitana de Belém, o qual foi deferido pelo juízo
a quo
no dia 12/06/2025 e encontra-se pendente sua efetiva realização. Foi oferecida Denúncia pelo
Parquet
no dia 13/06/2025, a qual foi regularmente recebida, com a devida apresentação da resposta à acusação por parte do paciente.

Ato contínuo, no dia 22/08/2025, foi deferida a quebra de sigilo dos dados telemáticos, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02/10/2025, às 10h30min.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DA POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES

A impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente em como a autoria foi demonstrada pelo juízo
a quo
,

apontando a imprescindibilidade da individualização da conduta do paciente e demonstração concreta dos elementos que justifiquem a manutenção da medida mais gravosa. Outrossim, destacou a excepcionalidade da prisão preventiva, motivo pelo qual pleiteou sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

No entanto, tal argumentação não se sustenta.

Depreende-se que a decisão (Doc. ID 27580330) que converteu a prisão em flagrante para preventiva dos coactos com base em indícios concretos de autoria e materialidade na documentação comprobatória que ilustra a necessidade da medida mais gravosa pela gravidade de sua conduta delituosa, com vistas a quantidade expressiva e diversidade de drogas apreendidas, além da arma de fogo e outros indícios de traficância, se manifestando ainda acerca da inadequação e insuficiência das medidas cautelares, conforme se lê
in verbis
:

[...] A
materialidade delitiva está demonstrada nos autos por meio do auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo de constatação preliminar e demais documentos juntados
. A
autoria
, por sua vez, encontra-se evidenciada pela
presença de todos os conduzidos no interior da embarcação onde estavam os entorpecentes e os demais materiais ilícitos
. A
significativa quantidade de drogas apreendidas (208 kg), associada à presença de arma de fogo municiada e à estrutura de comunicação utilizada, evidencia a existência de organização voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes, circunstância que agrava a conduta e denota risco concreto à ordem pública.
Outrossim, a
gravidade concreta dos fatos, a estrutura organizada da empreitada delitiva e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos demonstram que a liberdade dos investigados representa risco efetivo à ordem pública e à regularidade da persecução penal, sendo inviável a substituição da prisão por medidas alternativas, conforme autoriza o art. 282, §6º, do CPP
. Ressalte-se que a primariedade e os vínculos sociais, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo diante da periculosidade demonstrada pelo conjunto probatório. [...] (grifo nosso)

Isto posto, conclui-se que a excepcionalidade da custódia cautelar se encontra fundamentada na gravidade concreta da conduta do paciente que em conjunto com os demais apetrechos apreendidos durante a operação demonstram indícios de organização criminosa responsável pela comercialização de entorpecentes pelo estado do Pará, sendo ato moralmente reprovável com repercussão social considerável que justifica a manutenção da prisão do coacto, não se verificando a aplicabilidade do art. 321, do CPP, alegada pela impetrante.

Nesse sentido, entende-se pela necessidade da custódia do paciente com vistas a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, a periculosidade concreta do coacto, evidenciada pela quantidade de drogas e presença de arma de fogo, além dos indícios de organização voltada para traficância, sendo o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Corrobora esse entendimento recente jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI ELEVADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
habeas corpus
interposto em favor de investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, no contexto da Operação Taeguk. O agravante teve a prisão preventiva decretada em 1º/10/2024, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e risco de reiteração delitiva, em razão da gravidade concreta dos fatos apurados, da sofisticada estrutura da organização criminosa e da quantidade expressiva de drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do agravante, ou se seria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas, que envolvem a inserção de mais de 1 tonelada de drogas em território nacional e o transporte de cocaína em compartimentos submersos de embarcações transatlânticas, revelando elevado grau de sofisticação e periculosidade.

4. A
presença de fortes indícios de que o grupo criminoso permanece ativo
, com planejamento de novas remessas internacionais de drogas,
reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da segregação cautelar.

5. Também se destaca a necessidade da prisão para garantir a conveniência da instrução criminal, em razão da complexidade das investigações, do número elevado de envolvidos e da possível influência da organização sobre agentes portuários e terceiros, o que evidencia risco de destruição de provas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a atuação de organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando a interrupção de seu ciclo delitivo.

7. A
periculosidade social do agente, demonstrada pela natureza, variedade e quantidade das drogas apreendidas, é circunstância suficiente para justificar a custódia cautelar, sendo inaplicáveis as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem inadequadas à gravidade da situação
.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no RHC n. 213.534/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifo nosso)

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E CONDIÇÃO DE PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS

No que diz respeito às qualidades pessoais das pacientes elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, qual seja:

“As qualidades pessoais são
irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (grifo nosso)

Além disso, o paciente seria pai de 02 (dois) menores de 12 (doze) anos de idade e arrimo de família, conforme depreende-se dos documentos de ID’s 27580328 e 27580329, sendo supostamente o único responsável financeiro de seus filhos e sua esposa.

À vista disso, considerando as circunstâncias do caso em análise, entende-se que tais argumentos não são suficientes para embasar a revogação da prisão e/ou aplicação de medidas cautelares diversas na prisão, tendo em vista que não se restou comprovada a dependência exclusiva dos filhos menores ao paciente e nem de que é único responsável pelos seus sustentos, considerando que a mãe se encontra em liberdade e é plenamente capaz, seguindo entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVAS QUANTIDADES DE DROGAS (MACONHA CRACK E COCAÍNA). NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas da prisão (apreensão de 11,1kg de maconha, 95,6g de crack e 36,1g de cocaína) e pelo risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente específico, com execução de pena pendente, motivos que justificam a prisão para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.

4. Sobre a prisão domiciliar, "
embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
" (AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). No caso em exame, o Tribunal estadual afirmou que
não há "informações nos autos acerca da imprescindibilidade da presença do paciente junto ao filho menor, tampouco que não esteja recebendo os cuidados próprios da idade".

Acrescentou: "vale consignar, aliás, que a corré, genitora do infante, teve a prisão preventiva convertida em domiciliar na origem - processo 5000486-78.2025.8.24.0518/SC, evento 61, DESPADEC1."

(e-STJ fl. 37), contexto que afasta a possibilidade de deferimento do benefício postulado. Julgados do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 992.236/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Ante o exposto, e em consonância ao parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém,

de setembro de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/10/2025